Tribunal: TJES
Processo: 5000164-58.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-58.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULINO LOUBACK PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000164-58.2023.8.08.0038

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PAULINO LOUBACK PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a incompetência do Juízo e, no mérito, traz a alegação de ausência de responsabilidade civil, uma vez que não falhou na prestação de seus serviços, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar improcedente os pleitos autorais.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado.

Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia, rejeita-se a preliminar invocada.

Quanto ao meritum recursal, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para: A) ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída à parte Autora, referente ao TOI nº º 9617808, no importe de R$ 8.047,43 (oito mil e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos); B) Condenar a requerida o pagamento de dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. C) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida.
”

Com efeito, restou incontroverso que a parte Recorrida é usuária final do serviço de fornecimento de energia elétrica cuja instalação é de nº 86397, perante a concessionária de serviço público suplicada (ID 9300402 - ID de origem 21158868).

Outrossim, está demonstrado, por meio do documento colacionado ao ID 9300411 (ID de origem 24051864), que a Recorrente realizou vistoria na referida unidade consumidora, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9617808, em razão da constatação de irregularidade, fazendo com que a prestação do serviço não fosse devidamente faturada..

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, causando prejuízo ao consumidor.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando c
ito a sentença:
“
Logo, embora se reconheça a obrigação do consumidor de zelar pelo medidor instalado em sua residência, como prevê o art. 241, I e II, da Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, contraposto ao direito de fiscalização da concessionária de energia elétrica (art. 590, da Resolução 1000/2021), entendo que a irregularidade na lavratura do TOI acarreta a nulidade do faturamento realizado pela Requerida. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que o consumidor não acompanhou a inspeção.

Não obstante isso, o método utilizado para se chegar ao valor final da dívida, no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, é ilegal, já que pautado em período retroativo e em consumo estimado, ainda que previsto na Resolução n.º 1000/2021, da ANEEL.Assim, é cobrado do consumidor não o que efetivamente teria consumido de forma irregular, mas uma média, o que poderia permitir a cobrança, inclusive, do que sequer utilizou. Só podem ser cobrados dos consumidores serviços e produtos efetivamente prestados, o que torna a conduta da Requerida, também neste ponto, e mesmo amparada na Resolução n.º 1000/2021, irregular. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme precedente abaixo:[...] Já, com relação ao pedido de indenização por danos morais, a despeito da não comprovação da negativação indevida e de suspensão dos serviços de energia elétrica por causa do débito em questão, ressaltou que a ré, em atitude arbitrária, lançou cobrança indevida na fatura da parte autora e o obrigou a perder horas do seu tempo útil para resolver a questão de forma administrativa (ID nº 24051869) e judicialmente, sem obter uma resposta razoável da ré, considerando que a questão está praticamente pacífica na jurisprudência pátria. Por fim, considerando o escopo do instituto, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação do dano moral, já que em patamar adequado para evitar o enriquecimento ilícito, mas suficiente para atender seu caráter punitivo-pedagógico.
”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)